Tribunal: TJDFT
Processo: 0011117-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. MAIORIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITUOSA. PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na delegacia, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, constitui prova suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter os votos majoritários que condenaram o embargante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.